Tribunal: TJSP
Processo: 1027574-61.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART. 784, INCISO I, DO CPC - CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 15 DA LEI No 5.474/68 - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES - GARANTIDORES PESSOAIS E HIPOTECÁRIOS POR ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS E PRINCIPAIS PAGADORES DE DÉBITO DE POSTO DE

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART. 784, INCISO I, DO CPC - CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 15 DA LEI No 5.474/68 - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES - GARANTIDORES PESSOAIS E HIPOTECÁRIOS POR ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS E PRINCIPAIS PAGADORES DE DÉBITO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS, INDEPENDENTEMENTE DA ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SEM FORMALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA E SEM AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO NO REGISTRO – RECURSO IMPROVIDO.